Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

1. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de modo que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.

2. Embora a controvérsia quanto à real capacidade contributiva do genitor, o conjunto probatório produzido até o momento confere verossimilhança às suas alegações, recomendando a redução dos alimentos provisórios para sua adequação.

3. Agravo conhecido e provido em parte.